Tribunal: TJES
Processo: 5004257-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004257-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004257-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - RJ123433

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A
em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que na execução fiscal registrada sob o nº 5000068-28.2018.8.08.0035, movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo e que, com arrimo no artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil, deixou de reuni-lo com a ação anulatória de 0006657-92.2016.8.08.0035 pelo fato desta ter sido sentenciada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/11 do evento 889787, em resumo, a empresa agravante alega que:
(I)
“
em momento algum foi alegada a suspensão da exigibilidade do crédito cobrado pelo Município de Vila Velha, mas apenas requerida a suspensão da execução fiscal, uma vez que o débito já se encontra integralmente garantido
” (fl. 04);
(II)
“
o oferecimento antecipado de garantia é forma pacificamente aceita no ordenamento jurídico pátrio para caucionar dívidas para com entes públicos enquanto se aguarda a propositura da execução. Caso a Agravante optasse por esperar o ajuizamento deste executivo, poderia indiscutivelmente nomeá-los agora, em observância ao artigo 9º, da Lei nº 6.830/80.
” (fl. 05);
(III)
“
a garantia ofertada pela Agravante nos autos apartados possui absoluto respaldo legal e se encontra em montante superior àquele exigido pelo Agravado, de modo que não há razão jurídica ou fática plausível para que mesmas não se configure como hábil para suspensão do feito executivo até o término da discussão de mérito.
” (fl. 06);
(IV)
“
Na presente hipótese, em decorrência dos pedidos veiculados em ação anulatória – frise-se, em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal – o débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 4506/2016 foi parcialmente desconstituído, o que põe em dúvida a higidez do crédito.
” (fl. 08); e que
(V)
“
está nitidamente comprovado o periculum in mora, afinal, enquanto mantido o regular curso da Execução Fiscal que tramita na origem, a Agravante estará sujeita à constrição do seu patrimônio para satisfazer débitos que já se encontram garantidos, podendo até mesmo sofrer penhora online a qualquer momento, conforme já requerido pelo Agravado na origem
” (fl. 10).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido “
para que a Execução Fiscal de origem permaneça suspensa até o término da discussão travada nos autos
” (fl. 11 do evento 889787) da ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0035.

No evento 894690, a douta Desembargadora Janete Vargas Simões, nos ditames do artigo 164, §1º, do RITJES, determinou a redistribuição deste recurso a minha relatoria ante a distribuição pretérita do agravo de instrumento de nº 0022249-79.2016.8.08.0035.

No evento 902363, deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no sentido de sobrestar a execução fiscal de origem, nos ditames do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/04 do evento 1048547, a municipalidade agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois “
não houve ordem de suspensão de exigibilidade do crédito cobrado pela CDA 4.506/2016
” (fl. 03) e por inexistirem outras das hipóteses elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR
.
ACOMPANHAR O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BARRA SOL SHOPPING CENTER S/A
em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que na execução fiscal registrada sob o nº 5000068-28.2018.8.08.0035, movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo e que, com arrimo no artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil, deixou de reuni-lo com a ação anulatória de 0006657-92.2016.8.08.0035 pelo fato desta ter sido sentenciada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que no agravo de instrumento de nº 0022249-79.2016.8.08.0035, interposto contra decisão prolatada no bojo da referida ação anulatória, a colenda Segunda Câmara Cível recebeu “
os bens ofertados em garantia pelo executado tão somente para assegurar o direito certidão de regularidade fiscal
”.

Salientou que a sentença proferida na ação anulatória não suspendeu a exigibilidade do crédito cobrado pela CDA nº 4.506/2016, e que houve a interposição de recurso de apelação pendente de apreciação por esta egrégia Corte.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e pelo fato de a agravante ter se valido da regra do artigo 1.017, §5º, do CPC para a formação deste instrumento.

Neste momento processual, reconsidero a posição encampada quando da análise da liminar deste agravo de que a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa nº 4.506/2016 (fl. 06 do evento 889789), que ampara a execução fiscal de origem, foi substancialmente infirmada na ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0035.

De fato, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha julgou parcialmente procedente o pedido da referida ação (fls. 02/06 do evento 889792), no sentido de decotar a majorante prevista no artigo 60 da Lei Municipal nº 3.375/97 do auto de infração nº 0566, que gerou a supramencionada CDA.

O magistrado decotou 50% (cinquenta por cento) da sanção aplicada no auto de infração nº 0566, visto que as multas para reincidentes específicos são acrescidas pelo percentual em questão, de acordo com o artigo 60, §3º, da Lei Municipal nº 3.375/97.

Impende destacar que esta colenda Câmara Cível, recentemente, ao julgar a apelação interposta pela empresa Barra Sol Shopping Centers S/A no bojo da citada ação anulatória, manteve incólume a aludida sentença, compreendeu pela possibilidade de responsabilização da ora agravante por atos de seus lojistas e pela higidez das autuações da municipalidade, vide a ementa do v. acórdão:

APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO OBRAS COMERCIAIS SEM ALVARÁ DE LICENÇA RESPONSABILIDADE DAS APELANTES DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO DE OBRA E CUMULAÇÃO DE SANÇÕES PREVISÃO LEGAL AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As apelantes podem ser responsabilizadas pelos atos de seus lojistas, uma vez que há apenas uma inscrição imobiliária do shopping center, e não matrículas individualizadas de cada loja. 2. O próprio instrumento contratual firmado entre as apelantes e seus lojistas prevê que aquela deve aprovar todos os projetos comerciais e que as obras devem seguir suas diretrizes técnicas, bem como que as recorrentes podem cumprir as exigências dos órgãos públicos às expensas dos respectivos lojistas. Logo, não há que se falar em ilegitimidade para a autuação. 3. O primeiro auto de infração aplicou cumulativamente as penalidades de multa e de embargo da obra, ante as construções comerciais sem alvará de licença, tendo sido respaldado pelo plano diretor municipal. 4. A segunda autuação decorreu da desobediência ao embargo, o que denota a ausência de violação ao princípio do non bis in idem. 5. A cumulação de multas aplicada pelo auto de infração de nº 566/2013 apenas observou as diretrizes da Lei Municipal nº 4.575/07 e do Decreto Municipal nº 179/97. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação das apelantes ao pagamento de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160057655, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Conquanto o citado
decisum
colegiado não tenha transitado em julgado, é possível afirmar que o valor principal da CDA
1
que lastreia a execução fiscal será reduzido ao menos pela metade, o que não retira a certeza e liquidez do título, mas tão somente denota a necessidade de sua readequação por meio de cálculos aritméticos.

Mister ressaltar que no agravo de instrumento de nº 0022249-79.2016.8.08.0035 (fls. 02/03 do evento 889790) entendi que os bens móveis ofertados em garantia pela Barra Sol, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, lhes asseguraria tão somente a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

Naquela oportunidade, ponderei que a ordem de prioridade de liquidez do artigo 11 da Lei nº 6.830/90 é exigida como condição de suspensão da exigibilidade do crédito de eventual ação executiva, o que denota o não preenchimento da regra do artigo 151 do CTN para obstar o prosseguimento da ação executiva.

Saliento que para evitar os indesejados excessos de execução ou de constrição, ante a lavratura do auto de penhora e depósito dos bens móveis ofertados pela agravante (fl. 04 do evento 889790) e o requerimento de penhora online formulado pelo ente público (fls. 02/03 do evento 889793), tenho que a execução fiscal deve prosseguir em relação aos valores que não foram afastados na ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0035.

Cumpre mencionar, ainda, que esta solução respeita o princípio da menor onerosidade para o executado (artigo 805 do CPC) e encontra respaldo na jurisprudência pátria, consoante se depreende dos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIQUIDEZ DA CDA. NÃO COMPROMETIMENTO.
1. Não interferem na liquidez de título executivo a exclusão de parcelas claramente destacáveis, ainda que não tenha transitado em julgado sentença determinando a exclusão de parte dos valores em cobrança, na execução fiscal. Ocorre uma readequação do título de crédito no caso da procedência da ação anulatória, sem necessidade de se reconhecer sua iliquidez.
Hipótese em que não está sendo cobrada na execução fiscal a multa isolada entendida como inacumulável com multa de ofício em ação anulatória. 2. Agravo desprovido. (TRF 4ª R.; AG 5054486-94.2020.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 14/04/2021; Publ. PJe 14/04/2021)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. CRÉDITOS. PARCELA DESTACÁVEL. EXCLUSÃO. CDA. REQUISITOS LEGAIS. VALIDADE. 1. A ausência de notificação válida torna inconcluso o lançamento e, por consequência, irregular a inscrição dos créditos em dívida ativa, devendo ser extirpados da execução.
2. A exclusão de parcelas claramente destacáveis não tem o condão de macular a liquidez da CDA, desde que os valores possam ser revistos por simples cálculos aritméticos.
3. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito. (TRF4, AC 5059399-04.2016.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 03/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉITO EM SUA TOTALIDADE. A sentença de mérito é substitutiva de medida antecipatória deferida anteriormente na fase de conhecimento. Caso em que, conquanto deferida medida antecipatória de suspensão da exigibilidade da totalidade do crédito, em sede de ação anulatória de crédito fiscal, houve superveniente sentença de parcial procedência, reconhecendo a subsistência apenas de parte do crédito discutido.
Situação que viabiliza a manutenção da constrição deferida no feito executivo, limitada ao quanto deliberado na sentença de mérito da ação anulatória.
Recurso desprovido. (TJRS; AI 0341072-25.2016.8.21.7000; Não-Me-Toque; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; Julg. 05/04/2017; DJERS 10/04/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para permitir o prosseguimento da tramitação da execução fiscal de origem desde que limitada ao valor apurado na ação anulatória de nº 0006657-92.2016.8.08.0035.

É como voto.

1
R$ 119.830,90 (cento e dezenove mil, oitocentos e trinta reais e noventa centavos).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE MÁCULA À LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS CRÉDITOS NÃO DECOTADOS DA CDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A sentença de parcial procedência proferida na ação anulatória, que foi confirmada por este colendo órgão colegiado em sede de recurso de apelação, não macula a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal de origem.

2.
Até o presente momento, a agravante apenas obteve êxito em afastar uma sanção imposta no auto de infração que originou a CDA, sendo que a realização de meros cálculos aritméticos permite que a execução fiscal prossiga quanto aos valores que não foram decotados do título.

3.
A ordem de prioridade de liquidez do artigo 11 da Lei nº 6.830/90 é exigida como condição de suspensão da exigibilidade do crédito de eventual ação executiva, o que denota a ausência de óbice para a retomada da tramitação da execução fiscal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.